Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-82.2006.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001540-82.2006.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (EMBARGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (REPRESENTANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (REPRESENTANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (EMBARGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (REPRESENTANTE), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (REPRESENTANTE), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ANÁLISE DAS TESES DE DEFESA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – Considerando que a sentença proferida pelo Juiz
a quo
incorreu em ofensa à coisa julgada, já que a tese de nulidade da CPR n.o 1.723/2004 por desvio de finalidade e por falta de antecipar o pagamento foi afastada, é de rigor o retorno dos autos ao Juízo de origem para o enfrentamento das demais teses de defesa suscitadas nos Embargos à Execução.

2 – Não há falar em omissão do julgado por falta de análise das questões de mérito dos Embargos à Execução se, primeiro, cabe ao Juiz da causa o seu enfrentamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001540-82.2006.8.11.0037)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Caramuru Alimentos S.A.
em virtude do acórdão proferido no ID 28237961 alegando omissão do julgado.

Assevera que, apesar de cassada a sentença proferida nos Embargos à Execução opostos pelos Embargados
Gladir Gaiatto
e sua esposa, tendo sido determinado o retorno dos autos à origem para a análise das matérias arguidas pelos devedores, tais como: nulidade da cobrança, redução da multa penal, cobrança indevida de encargos, aduziu que se trata de causa madura, o que permite o seu exame neste duplo grau de jurisdição.

Forte nesse argumento, pugnou pelo imediato julgamento das questões de mérito.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020